Tribunal: STF
Processo: AI 670923
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   LEGISLAÇÃO PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA INDIRETA. ANÁLISE DO 
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO 
   STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido 
   decidiu a causa à luz da legislação processual trabalhista. A 
   afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
   Precedentes.
II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada 
   pelo acórdão recorrido quanto à penhorabilidade dos depósitos 
   judiciais, necessário seria o reexame do conjunto 
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência 
   da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental improvido.